Tribunal: CARF
Processo: 11080.721509/2011-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.721509/2011-24
ACÓRDÃO
2202-011.199 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLI JOSÉ BRUSCH
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO.
VERBAS RESCISÓRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. MULTA DO FUNDO DE
GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). NÃO COMPROVAÇÃO.
Não há comprovação de que as verbas pagas em reclamatória trabalhista
se referem a aviso prévio indenizado, multa do FGTS e reembolso de
imposto de renda retido na fonte equivocadamente.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em darlhe parcial
provimento para que eventual imposto de renda seja calculado pelo “regime de competência”,
mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos respectivos
fatos geradores.

Fl. 74
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.199 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721509/2011-24
2
Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora

Assinado Digitalmente
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se da Notificação de Lançamento lavrada contra o contribuinte acima
mencionado, para exigência dos seguintes valores, relativos ao Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF do Exercício de 2008, Ano-Calendário de 2007:
IRPF (Sujeito à Multa
de Mora)
$ 4.299,54
Multa de Mora
$ 3.224,65
Juros
de
Mora
(calculada até )
$ 1.213,33
Total
do
Crédito
Tributário Apurado
$ 8.737,52
Segundo consta na Notificação de Lançamento e na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal a exigência é decorrente da omissão de rendimentos de ação
trabalhista no valor de R$ 51.719,00.
Os rendimentos referentes ao ACORDO ENTRE AS PARTES referente à ação judicial
totalizam R$ 91.047,61, sendo:
R$ 80.229,20 – total retirado pelo autor em 19/10/2007.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.199 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721509/2011-24
3
R$ 10.818,41 – total de Imposto de Renda recolhido.
Total de despesas com advogado, contador: R$ 20.939,61.
Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeito ao ajuste anual esperados na
Declaração de Ajuste Anual referente a esta ação: R$ 70.108,00.
O Contribuinte apresentou impugnação com as seguintes alegações:
1-Os fatos
Os valores recebidos a título de indenização trabalhista, correspondem a horas
extras, aviso prévio indenizado, diferenças de férias, substituição de funcionário,
imposto de renda retido indevidamente no Plano de Demissão Voluntário(PDV) e
FGTS com a respectiva multa de 40% .
II-O direito
A mim, não sou Advogado trabalhista, como leigo, as rubricas correspondente a
aviso prévio indenizado, imposto de renda retido na fonte-PDV e FGTS e multa de
40%, seriam rubricas isentas ou não tributáveis.
Valor informado pelo Banco Santander como sujeitos a tributação, montam R$
41.249,45 (anexo comprovante), a diferença de R$ 49.865,61, correspondem às
rubricas isentas ou nào tributáveis, conforme cálculos do perito da justiça do
trabalho e do Banco Santander homologados pelo Sr. Juiz da Justiça do Trabalho. Os
valores dos cálculos não são idênticos em razão das demandas de ambas as partes,
tendo por fim um acordo do total a ser efetivamente liquidado e homologado pelo
Sr. Juiz.
Obs: Consta no total das parcelas isentas, o valor correspondente a imposto de
rende retido por ocasião do desligamento da empresa (PDV), no valor de R$
30.318,25, devidamente corrigido.
Em tempo: Estou seguindo esse trâmite por sugestão deste Órgão em sua
notificação de lançamento de 11.02.2011, porém tenho dúvidas em razão da
Medida Provisório 497 de 28.07.2010, Lei 12350 de 20.12.2010 e instrução
normativa deste Órgão de número 1127 de 15.02.2011, que dão um tratamento
diferente na tributação de recebimentos acumulados recebidos na justiça do
trabalho. Acredito que a receita já está dando o tratamento adequado a essas
pendências, objeto de minha impugnação.
A vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da
notificação de lançamento, espera e requer o impugnante que seja acolhida a
presente impugnação para o fim de assim ser decidido.
A DRJ negou provimento à Impugnação do contribuinte em acórdão assim
ementado:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.199 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721509/2011-24
4
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. ACORDO. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DE
VERBAS. TRIBUTAÇÃO.
É tributável o montante recebido em decorrência de acordo firmado em
reclamatória trabalhista, ante a ausência de discriminação das verbas pagas,
amparada em cálculos periciais oficiais.
IRPF. RENDIMENTOS ACUMULADOS. AÇÃO JUDICIAL. REGIME DE CAIXA.
A tributação dos rendimentos recebidos por pessoas físicas, inclusive quando se
trata de rendimentos recebidos acumuladamente por meio de ação judicial, é feita
pelo regime de caixa, aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes no ano-calendário
em que os rendimentos foram efetivamente entregues ao contribuinte.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/12/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 28/01/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos decorrente de ação trabalhista
seriam isentos ou não tributáveis. Porém, se fossem tributáveis, não seria aplicável o regime de
caixa, mas sim o de competência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A fiscalização procedeu à reclassificação de valores declarados como isentos e/ou
não tributáveis, por considerá-los rendimentos tributáveis recebidos em processo trabalhista. O
Recorrente alega que as parcelas recebidas se referem a aviso prévio indenizado, FGTS e multa de
40% e devolução de imposto de renda retido na fonte equivocadamente, que não seriam
tributáveis pelo imposto de renda.
Em tese, o pagamento de aviso prévio indenizado, da multa do FGTS e de devolução
de imposto de renda retido na fonte equivocadamente não está sujeito à tributação pelo imposto
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.199 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721509/2011-24
5
de renda, com base no inciso XX do art. 39 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99),
veiculado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, vigente à época dos fatos:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...) XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o
montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou sucessores,
referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em contas
vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso V, e Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990,
art. 28);
Nesse sentido são os acórdãos no 2401-006.789, de 6 de agosto de 2019, abaixo
transcrito:
RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. VERBAS
RESCISÓRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. MULTA DO FUNDO DE GARANTIA DO
TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). NÃO INCIDÊNCIA.
Não há incidência de imposto de renda sobre o aviso prévio indenizado, a multa
devida por atraso no pagamento das verbas rescisórias e a multa do FGTS, até o
limite garantido pela lei trabalhista ou por convenção coletiva, pagos em acordo
homologado na Justiça do Trabalho decorrente de rescisão imotivada do contrato
de trabalho.
Porém, o Recorrente apresentou acordo firmado com o Banco Santander S.A., no
qual constam que as parcelas recebidas se referem a aviso prévio indenizado, FGTS e multa de
40% e devolução de imposto de renda retido na fonte equivocadamente, mas a petição não está
assinada por nenhuma das partes. Ademais, é apresentada memória de cálculos de perito
contábil, mas sem qualquer despacho/decisão judicial concordando com tais cálculos. Também é
apresentado um despacho homologando o acordo firmado entre as partes, mas não há assinatura.
Dessa forma, não há comprovação de que os rendimentos se tratam, de fato, de
aviso prévio indenizado, FGTS e multa de 40% e devolução de imposto de renda retido na fonte
equivocadamente. Assim, entendo que o Recorrente não tem razão.
No que se refere à tributação pelo imposto de renda dos rendimentos recebidos
acumuladamente, importante mencionar que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do
Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral, declarou a inconstitucionalidade do
art. 12 da Lei no 7.713/88, que determinava, para a cobrança do IRPF incidente sobre rendimentos
recebidos de forma acumulada, a aplicação da alíquota vigente no momento do pagamento sobre
o total recebido.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.199 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.721509/2011-24
6
Esse entendimento deve ser aplicado por este Conselho, por força do artigo 99 do
Novo Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023.
Dessa forma, sobre rendimentos pagos acumuladamente discutidos no processo
ora analisado devem se aplicar as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, a fim de permitir a incidência do imposto na fonte com base nas respectivas
alíquotas progressivas e respeitadas as faixas de isenção, mês a mês (regime de competência).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para que eventual imposto de renda seja calculado pelo “regime de
competência”, mediante a utilização das tabelas e alíquotas vigentes nas datas de ocorrência dos
respectivos fatos geradores.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 79
DF CARF MF
Original